Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714182-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de liminar inaudita altera pars. A impetrante narra que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP realizou a Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES com o objetivo de contratação, pela então Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP, atual Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SO/DF, de pessoa jurídica especializada na execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado “Rota de Fuga”, no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA-RA XXIX-DF. Afirma que a abertura das propostas estava prevista para o dia 26/03/2018, com o valor estimado em R$ 14.649.903,44. Entretanto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da decisão n.o 1.216/2018, determinou a suspensão cautelar do certame, para adoção de medidas corretivas em relação a impropriedades verificadas no instrumento convocatório. Após os esclarecimentos prestados pela NOVACAP, o Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a continuidade do certame. Menciona que de acordo com a Ata de Prosseguimento para abertura das propostas, o Consórcio Rota de Fuga, constituído pelas pessoas jurídicas NG Engenharia e Sigma Construções, apresentou a melhor proposta. Destaca que a participação do Consórcio na segunda fase somente foi admitida em virtude da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n.o 0718109-25, que acolheu o pedido da impetrante NG Engenharia para que fosse reconhecida hipótese de suspensão da sanção de inidoneidade que lhe fora aplicada nos autos do Processo n.o 0110000145/2017-SINESP-Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. Salienta, porém, que a liminar foi cassada em juízo de retratação do Relator e a segurança foi denegada em decisão proferida pela 1a Câmara Cível, cujo trânsito em julgado deu-se em 31/05/2019. Aduz que após a denegação da segurança, a Comissão de Licitação da NOVACAP se viu obrigada a realizar novo julgamento do certame. Assim, em 28/03/2019, a Comissão elaborou uma nova Ata de Prosseguimento que, após a inabilitação da pessoa jurídica NG Engenharia, proclamou a ora impetrante, TVA, a vencedora. Assevera que a NG Engenharia, inconformada, em 29/03/2019, apresentou Representação, com pedido de suspensão cautelar, junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que a Corte de Contas tomou conhecimento da Representação e, preliminarmente, determinou à NOVACAP e à SO/DF que esclarecessem o seu teor e não assinassem contratos referentes ao certame em exame, até deliberação do Tribunal. A área técnica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Fiscalização Especializada – SESP, opinou pela improcedência da Representação, pelo prosseguimento da Concorrência e pelo arquivamento dos autos. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal chancelou o posicionamento da área técnica. Informa que em 18/06/2019 iniciou-se o julgamento da Representação, tendo o Conselheiro Relator acolhido integralmente o parecer da área técnica e julgado improcedente a Representação. Contudo, em 16/07/2019, o Revisor apresentou voto divergente, e, por maioria, foi reconhecida a procedência da Representação para que a Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES retomasse seu curso a partir do resultado referente ao primeiro julgamento e classificação das propostas de preços. Sustenta, todavia, que tal decisão (n.o 2466/2019) do Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, seria manifestamente ilegal e, portanto, deveria ser cassada. Aduz que os fundamentos do ato impugnado restringem-se a considerar que a pessoa jurídica NG Engenharia estava apta entre a data de recebimento/abertura das propostas e a primeira homologação e adjudicação da proposta vencedora, além do que o prazo de 10 meses da inidoneidade se esgotou no dia em que foi prolatado o voto que prevaleceu na decisão n.o 2466/2019. Destaca que a Cláusula 3.2, “b”, do Edital da Concorrência n.o 001/2018 – ASCAL/PRES, dispõe que as pessoas jurídicas inidôneas deveriam ser impedidas de participar direta ou indiretamente do certame, e a pessoa jurídica NG Engenharia apenas logrou êxito em participar da fase de abertura dos envelopes, porque esteve albergada por decisão liminar. Defende que a interpretação dada à suposta aptidão da pessoa jurídica NG Engenharia durante determinado período do procedimento licitatório se mostra teratológica. Sustenta que a liminar que a autorizou participar do procedimento tem caráter precário e, portanto, não constitui direito de ser considera idônea. Ademais, a sanção imposta àquela deve, para todos os efeitos, impedi-la de participar de qualquer fase da licitação, sendo certo que a declaração de inidoneidade em qualquer momento do certame é suficiente para qualificar tal pessoa jurídica como impedida. Argumenta que a manutenção da decisão ora impugnada vulneraria o disposto na Cláusula 3.2, “b”, do Edital, no art. 87, IV, da Lei n.o 8.666/93 e no art. 41 da Lei n.o 8.666/93. Aponta, ainda, que sequer participou da Representação, porquanto seu pedido de vista dos autos, protocolado em 23/05/2019, apenas foi apreciado após o julgamento que culminou no ato impugnado. Acrescenta a impossibilidade de convalidação da sanção de inidoneidade no curso do procedimento licitatório, sob pena de se reconhecer que o interesse público esteve à espera do tempo necessário para que a sanção de inidoneidade se extinguisse, tendo em vista a intervenção da pessoa jurídica NG Engenharia junto ao Poder Judiciário e à Corte de Contas. Pede a concessão de liminar para cassar o ato impugnado e determinar a retomada imediata do procedimento licitatório regulado pelo Edital da Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES ou, subsidiariamente, sustar qualquer efeito que emane da decisão n.o 2466/2019 do Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança para que o ato impugnado seja cassado e, por consequência, assegurado o regular prosseguimento do certame. Em decisão acostada ao Id Num. 10179200, concedi a liminar para suspender os efeitos da decisão n.o 2466/2019 do Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como o curso da Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES, até o julgamento de mérito do writ. NG Engenharia juntou petição no Id Num. 10223708. Sustenta que se submeteu a procedimento administrativo junto ao SINESP e em 23/03/2018 foi-lhe aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo período de 2 anos, cujo extrato foi publicado no DODF de 26/03/2018. Salienta que apresentou pedido de reconsideração e, em 09/05/2018, o prazo foi reduzido para 10 meses. Destaca que foi concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo até o julgamento do mérito. Defende que o Edital da Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES foi publicado em 03/08/2018, quando estava vigente o efeito suspensivo do recurso administrativo e, portanto, não haveria qualquer impedimento para sua participação no certame. Aduz que somente após o exame dos documentos pela Comissão de Licitação, a Controladoria-Geral do Distrito Federal julgou o mérito da decisão do recurso administrativo, mantendo a condenação por inidoneidade por 10 meses, com publicação em 28/08/2018. Após referida decisão, impetrou Mandado de Segurança (processo n.o 0718109-25), no qual foi deferida liminar, datada de 19/10/2018, suspendendo os efeitos da declaração de inidoneidade. Assim, em 19/11/2018, a Comissão de Licitação declarou o Consórcio Rota de Fuga, do qual faz parte, vencedor. Destaca que até aquele momento não havia qualquer fato impeditivo de sua participação no certame. Com a revogação da liminar, postulou a extinção do writ sem julgamento do mérito. Posteriormente, o Diretor Presidente da NOVACAP solicitou uma apresentação da nova ordem classificatória, tendo sido declarada vencedora TVA Construção Eireli em 28/03/2019. Afirma que em 04/04/2019, no processo n.o 5804/2018-e, por meio da decisão n.o 1.126/2019, o Tribunal de Contas do Distrito Federal solicitou ao órgão licitante a prestação de esclarecimentos, bem como a ausência de prática de qualquer ato no certame. Menciona que o mérito do processo lhe foi favorável, tendo sido reconhecido o cumprimento da inidoneidade e, por consequência, a aptidão da pessoa jurídica para participar do certame promovido pela NOVACAP. Salienta que a sua proposta representa uma economia ao erário de R$ 1.292.224,56. Requer a extinção do writ, por não ter sido indicada como litisconsorte necessária. Alternativamente, postula a sua inclusão na demanda e a reconsideração da decisão que concedeu a liminar pleiteada pela impetrante. Em decisão de Id Num. 10302197, deferi o ingresso de NG Engenharia no feito e mantive a decisão que concedeu a liminar, por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno da decisão que concedeu a liminar (Id Num. 10571194). Argumenta que a manutenção da decisão apresenta risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em decorrência dos custos com a paralisação da obra, além dos transtornos causados à população e ao trânsito local. Acrescenta que tenta ultimar o procedimento desde 2018 e vem encontrando sucessivos óbices decorrente da paralisação determinada pelo Tribunal de Contas e, agora, pelo Poder Judiciário. Salienta que resguardaria melhor o interesse público se lhe fosse autorizado contratar com qualquer uma das pessoas jurídicas vencedoras, seja a impetrante, com a concessão integral da liminar, ou da outrora declarada inidônea, caso revogada a liminar. Requer seja realizado o juízo de retratação para que haja ou concessão integral da liminar ou a sua revogação. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, em petição de Id Num. 10598562, informa que todas as decisões que foram tomadas no certame foram respaldadas por determinações judiciais e decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como representando economia ao erário no importe de R$ 1.292.224,56. Esclarece que houve a homologação em favor da pessoa jurídica NG Engenharia pela Diretoria Executiva em 25/07/2019, encontrando-se sobrestado o procedimento até futura deliberação do Juízo. Em despacho de Id Num. 10614252, intimei as partes para apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno. NG Engenharia e Construções Ltda. apresentou contestação (Id Num. 10715216). Suscita preliminar de inadequação da via eleita, em face da necessidade de dilação probatória. No mérito, reitera o contido na petição no Id Num. 10223708, ou seja, que se submeteu a procedimento administrativo junto ao SINESP e em 23/03/2018 foi-lhe aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo período de 2 anos, cujo extrato foi publicado no DODF de 26/03/2018. Salienta que apresentou pedido de reconsideração e, em 09/05/2018, o prazo foi reduzido para 10 meses. Destaca que foi concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo até o julgamento do mérito. Defende que o Edital da Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES foi publicado em 03/08/2018, quando estava vigente o efeito suspensivo do recurso administrativo e, portanto, não haveria qualquer impedimento para sua participação no certame. Aduz que somente após o exame dos documentos pela Comissão de Licitação, a Controladoria-Geral do Distrito Federal julgou o mérito da decisão do recurso administrativo, mantendo a condenação por inidoneidade por 10 meses, com publicação em 28/08/2018. Após referida decisão, impetrou Mandado de Segurança (processo n.o 0718109-25), no qual foi deferida liminar, datada de 19/10/2018, suspendendo os efeitos da declaração de inidoneidade. Assim, em 19/11/2018, a Comissão de Licitação declarou o Consórcio Rota de Fuga, do qual faz parte, vencedor. Destaca que até aquele momento não havia qualquer fato impeditivo de sua participação no certame. Com a revogação da liminar, postulou a extinção do writ sem julgamento do mérito. Posteriormente, o Diretor Presidente da NOVACAP solicitou uma apresentação da nova ordem classificatória, tendo sido declarada vencedora TVA Construção Eireli em 28/03/2019. Afirma que em 04/04/2019, no processo n.o 5804/2018-e, por meio da decisão n.o 1.126/2019, o Tribunal de Contas do Distrito Federal solicitou ao órgão licitante a prestação de esclarecimentos, bem como a ausência de prática de qualquer ato no certame. Menciona que o mérito do processo lhe foi favorável, tendo sido reconhecido o cumprimento da inidoneidade e, por consequência, a aptidão da pessoa jurídica para participar do certame promovido pela NOVACAP. Salienta que a sua proposta representa uma economia ao erário de R$ 1.292.224,56. Pede seja a liminar cassada ou o acolhimento da preliminar ou a denegação da segurança. O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id Num. 1061540, ante a não apreciação imediata do pedido de retratação formulado. TVA Construção Eireli apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id Num. 10899331), além de ter se manifestado quanto à contestação da NG Engenharia. Em decisão de Id Num. 10877515, julguei os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, acolhendo-os e, por consequência, concedi integralmente a liminar vindicada, declarando a nulidade da participação da NG Engenharia e Construções Ltda. no curso da Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES, por estar cumprindo sanção de inidoneidade, bem como declarei vencedora a TVA Construção e Locação de Equipamentos EIRELI – EPP, determinando que a ela seja adjudicado o objeto da obra, em momento oportuno. Diante da concessão integral da liminar, declarei extinto o Agravo Interno, em virtude da perda do objeto. NG Engenharia e Construções Ltda. solicitou, por meio do Id Num. 11497658, a reconsideração da decisão que julgou os Embargos de Declaração do Distrito Federal, alegando que o órgão licitante sequer havia analisado a planilha de preços da TVA quando da publicação da decisão ora impugnada, e, por consequência, não poderia lhe ser adjudicado o objeto da licitação. Salienta, ainda, que a TVA alterou substancialmente a sua proposta em relação à planilha orçamentária oficial do certame, o que era expressamente vedado pela Subsecretaria do órgão licitante. TVA Construção Eireli, em petição de Id Num. 11634687, destaca que NG Engenharia impetrou o Mandado de Segurança, processo n.o 0719109-26, em trâmite junto ao Conselho Especial, de Relatoria do Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato, em face da decisão proferida nestes autos, o qual teve a inicial indeferida, com fulcro no art. 10, caput, da Lei n.o 12.016/2009, c/c art. 226, I, do RITJDFT. Acrescenta que ao contrário do que argumenta NG Engenharia, não houve adjudicação automática do contrato, mas prosseguimento do procedimento licitatório, com a consequente habilitação da impetrante. Afirma que a proposta por ela oferecida foi devidamente aceita no âmbito do certame e que as dúvidas suscitadas pela TERRACAP junto à Secretaria de Obras serão objeto de resposta. Requer o indeferimento dos pedidos articulados nas petições acostadas por NG Engenharia. NG Engenharia interpôs Agravo Interno (Id Num. 11726270) contra a decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Argumenta os mesmos fatos apresentados na petição de Id Num. 11497658. Junta decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 0719109-26, impetrado em desfavor deste Relator, cuja liminar restou acolhida pelo Desembargador Sandoval Oliveira. A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do writ para declarar a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal n.o 2466/2019 e determinar o regular prosseguimento do procedimento licitatório (Id Num. 11843206). Em decisão de Id Num. 11776535, julguei prejudicado o pedido de reconsideração formulado por NG Engenharia e determinei a tramitação apenas do Agravo Interno. O Tribunal de Contas do Distrito Federal interpôs Agravo Interno contra a decisão que declarou a nulidade da participação de NG Engenharia no curso da Concorrência n.o 01/2018 – ASCAL/PRES (Id Num. 12047558). Defende a validade da decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista que à época da habilitação e do cumprimento da penalidade imposta não havia qualquer impedimento para NG Engenharia participar do certame. Sustenta que a determinação de adjudicação do objeto seria extra petita, uma vez que pulou fases previstas no certame. Requer seja realizado o juízo de retratação para se reconhecer a validade da decisão n.o 2466/2018-TCDF ou o regular processamento do agravo para reconhecer a validade do ato impugnado. TVA Construção Eireli e o Distrito Federal apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno interposto por NG Engenharia (Id Num. 12472058 e 12987620, respectivamente). Tendo em vista a interposição de Agravo Interno pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, determinei nova intimação das partes para apresentarem contrarrazões (Id Num. 13017317). O Distrito Federal apresentou contrarrazões no Id Num. 13314588. Requer o desprovimento do recurso. NG Engenharia juntou contrarrazões no Id Num. 13893579. Postula o provimento do recurso. TVA Construção Eireli, em contrarrazões de Id Num. 13911504, pede o desprovimento do agravo. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal ratifica os termos do parecer anterior (Id Num. 11843206), ou seja, pelo conhecimento e parcial provimento do writ para que seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal n.o 2466/2019 e determinar o regular prosseguimento do procedimento licitatório (Id Num. 14139329). Petição do Distrito Federal (Id Num. 15895301), por meio do qual informa que o Contrato n.o 11/2019-SODF/TVA está em vigor, tendo sido executados aproximadamente 13,16% dos serviços previstos. Requer o desprovimento do Agravo Interno da terceira interessada. TVA Construção e Locação de Equipamentos EIRELI- EPP peticiona, no Id Num. 16178530, para excluir o processo da pauta virtual designada para ter início no dia 26/05/2020, às 12h, tendo em vista que o Dr. Luciano Barros, OAB/DF 21.701, pretende realizar sustentação oral. Requer a inclusão em pauta de julgamento presencial. É o relatório. DEFIRO o pedido de sustentação oral, bem como o julgamento em pauta telepresencial ou presencial, a que ocorrer primeiro, consoante solicitado na petição de Id Num. 16178530. À Secretaria do Conselho Especial para incluir o processo na próxima pauta disponível. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de maio de 2020 19:51:23. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator